Tribunal: STM
Processo: 7000581-05.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAUJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, não conheceu do Recurso em Sentido
Estrito, por ofensa aos limites da coisa julgada, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-05.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE OFÍCIO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 337 do CPC, a coisa julgada formal exsurge quando se repete
ação, sendo que, na primeira proposta, o mesmo pedido não foi provido e desta
decisão descabe qualquer recurso.
2. O instituto da res iudicata garante que o Estado-Juiz não seja reiteradamente
provocado para julgar, no contexto de idênticas partes, mesmo pedido e causa de
pedir. De modo igual, reforça a imutabilidade da decisão judicial transitada em
julgado, observadas as reduzidas exceções constitucionais.
3. Exorbitar os limites da coisa julgada implica em evidente prejuízo à segurança
jurídica.
4. In casu, o Recurso busca rediscutir matéria já decidida pelo Plenário deste
Tribunal, materializando ofensa ao Princípio da Coisa Julgada.
5. Preliminar acolhida. RSE não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em não conhecer do Recurso em Sentido Estrito por ofensa aos
limites da coisa julgada.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, exarada em 19.6.2020, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000302-
23.2019.7.01.0001, a qual declinou da competência em favor do Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha (CPJMar) para processar e julgar o ex-Sd FN ALEX LEONARDO
BENEVIDES ARAÚJO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568

Em síntese, durante a tramitação da referida APM, na qual o recorrente foi denunciado
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), sobreveio o seu licenciamento a
bem da disciplina (APM nº 302-23.2019, Evento 22).

Em razão desse ato administrativo, o Magistrado de Piso, mediante a sua peculiar
interpretação da nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União, não
convocou o CPJMar e passou a atuar monocraticamente no feito (APM nº 7000302-
23.2019.7.01.0001, Evento 48).

O MPM, por seu turno, inconformado com o Decisum de 1ª Instância, interpôs o RSE nº
7000898- 37.2019.7.00.0000, o qual, em 20.8.2019, foi distribuído a este Relator.

Em razão do Acórdão proferido em sede do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 70000425-51.2019.7.00.0000, a Decisão recorrida foi anulada
monocraticamente.

A competência do CPJMar, para processar e julgar a referida APM, foi restabelecida.

Inconformada, a DPU interpôs Agravo Interno (AI), buscando o reconhecimento da
competência do Juízo Monocrático como Juiz Natural para a APM em curso.

O Plenário do STM, em Decisão por maioria, não conheceu do Recurso Defensivo.

Tendo em vista a edição do enunciado da Súmula 17 deste Tribunal, após o julgamento
do citado IRDR, o Juiz Federal Substituto declinou da competência e determinou a
remessa do feito ao CPJMar, em obediência aos arts. 926 e 927, ambos do Código de
Processo Civil (CPC).

Irresignada com a Decisão, a DPU interpôs o presente RSE.

Em suas Razões aduz, preliminarmente, a devolução plena da matéria de fato e de
direito. No mérito, requer o restabelecimento da competência monocrática do Juiz
Federal da JMU para processar e julgar o feito, ponderando, em síntese, a necessidade
de a Lei nº 13.774/2018 ser observada. Subsidiariamente, postula a suspensão do
feito até a decisão final do Recurso Extraordinário (ARE nº 1279981) interposto no bojo
do IRDR nº 70000425-51.2019.7.00.0000, o qual foi julgado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em recente Decisão, tendo sido negado o seu provimento.

Em Contrarrazões, o Parquet refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção da
Decisum de Primeiro Grau, pois está convergente com a Súmula 17 do STM, bem como
se alinha à reiterada jurisprudência sobre o tema, requerendo o não provimento do RSE.

Em obediência ao previsto no art. 520 do CPPM, o Magistrado a quo realizou o Juízo
negativo de retratação, sendo ratificada a Decisão ora questionada.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), pelo Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso Defensivo.

A DPU foi intimada de que o Processo foi colocado em pauta para julgamento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568
VOTO

Trata-se de RSE interposto pela DPU, em face da Decisão exarada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em razão do enunciado da
Súmula 17 deste Tribunal, declinou da competência em favor do CPJMar, para processar
e julgar a APM nº 7000302-23.2019.7.01.0001.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Suscito, ex officio, a Preliminar de não conhecimento do Recurso por ofensa à Coisa
Julgada.
Em síntese, trata-se de RSE que busca rediscutir a competência para processar e julgar
a APM instaurada em desfavor do ex-Sd FN ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO.

A DPU insurge-se contra a Decisão saneadora proferida pelo Magistrado a quo que
devolveu o feito ao CPJMar, após o julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e
a edição da Súmula 17 desta Corte.

A seguir, transcreve-se o teor do referido Decisum de 1º Grau, in verbis:

"(...) Cuida-se de ação penal em andamento em que figura o acusado
ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO - ex-Soldado, sendo certo que o
mesmo, à época dos fatos, detinha a condição de militar da ativa.
A Decisão remetendo o feito ao Juiz Federal, face alteração relativa à
competência trazida pela Lei nº 13.774/18, foi prolatada quando a
matéria ainda não tinha sido objeto de deliberação pelo Plenário da
Egrégia Corte Castrense.
Com a edição do enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal
Militar, após o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), obriga novo declínio de competência, devendo, assim, o
feito ser remetido ao Colegiado competente, em obediência aos
artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.
(...)
(Grifo nosso.)

Porém, trata-se do segundo RSE que aporta nesta Corte, buscando, novamente, discutir
a competência do Órgão Colegiado para processar e julgar o ex-Soldado Fuzileiro Naval,
o qual ao tempo do crime ostentava a condição de militar.

Para melhor compreensão do tema, apresenta-se breve retrospectiva dos fatos.

Durante a tramitação da referida APM, sobreveio o licenciamento do recorrente. Em
razão desse ato administrativo, o Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
mediante a sua peculiar interpretação da nova redação da Lei de Organização da Justiça
Militar da União, não convocou o CPJMar e passou a atuar monocraticamente no feito.

O MPM, por seu turno, inconformado com o Decisum de 1ª Instância, interpôs o RSE nº
7000898- 37.2019.7.00.0000, o qual, em 20.8.2019, foi distribuído a este Relator.

Em razão de Acórdão proferido em sede do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 70000425-51.2019.7.00.0000, a Decisão recorrida foi anulada
monocraticamente, sendo reestabelecida a competência do CPJMar, para processar e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568
julgar a referida APM.

Inconformada, a DPU interpôs Agravo Interno (AI), buscando o reconhecimento da
competência do Juízo Monocrático como Juiz Natural para a APM em curso.

O Plenário do STM, em Decisão por maioria, não conheceu do Recurso Defensivo.

Ou seja, a competência do CPJMar para processar e julgar o ex-militar foi
restabelecida pelo STM quando apreciou o AI nº 7001163-39.2019.7.00.0000 -
interposto pelo MPM em sede de RSE -, o qual restou assim ementado:

" EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA
FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO
MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS
FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM) PELA
LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE
CARREIRA DA JMU. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO
JUÍZO "A QUO". SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO MILITAR TORNADA
INSUBSISTENTE. DECISÃO DO RELATOR DA APELAÇÃO, CONSOANTE A
DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM,
especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao
julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de
natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático,
atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina- se, em regra, ao
agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda,
contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o
Oficialato.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime castrense,
atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1ª grau (CPJ),
considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente
(praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o
seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer
modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada,
sobretudo, no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a
salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar, sob os
quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a conduta
configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação
jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com
a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da
preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente
retorno dos autos à Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal
Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade
processual idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal, no
tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente, sob a delimitação
de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal, compete
ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao âmbito
de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese
firmada pelo Tribunal no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se a
fomentar reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido
Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e a
celeridade processual. Assim, o conhecimento desta espécie recursal
encampa estratégia protelatória. Medida indesejável merecedora de
resposta proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não
conhecimento do Agravo Interno. Decisão por maioria." (STM. AI nº
7001163-39.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 11.2.2020. Publicação: 28.2.2020).

O Acórdão lavrado nos autos do AI transitou em julgado em 26.5.2020 (AI nº
70001163-39.2019.7.00.0000, Evento 50; RSE nº 7000898-37.2019.7.00.0000, Evento
20).

A Decisão ora atacada foi prolatada pelo Juízo de Piso em 19.6.2020 (APM nº
7000302-23.2019.7.01.0001, Evento 82). Logo, aproximadamente 1 (um) mês após o
trânsito em julgado do Acordão proferido pelo Plenário deste Tribunal, o qual
restabeleceu a competência do escabinato para o processar e julgar o réu.

Nitidamente, percebe-se que a Defesa interpôs o presente RSE para rediscutir matéria
já decidida neste Tribunal, materializando a reprovável ofensa à coisa julgada.

A interposição deste RSE encontra óbice no art. 337 do CPC. Observe-se:

Art. 337
(...)
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a
incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias
enumeradas neste artigo. (Grifo nosso.)

Ensina EDUARDO ESPÍNOLA FILHO:

"(...) em qualquer fase esteja a ação penal, se o juiz verificar
que o fato principal foi solucionado por sentença transitada em
julgado, no seu próprio juízo, ou em outro, paralisará
definitivamente aquele processo, (...)". (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo.
Código de Processo Penal Brasileiro anotado, vol. II. 5ª Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio, 1980, p. 301). (Grifo nosso.)

Ainda sobre o tema, o magistério de WALFREDO CUNHA CAMPOS:

"(...) O juiz poderá reconhecer, de ofício, por se tratar de
objeção processual (questão de ordem pública), ou a pedido das

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/12/2020 20:26:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21081d9568
partes, a coisa julgada, a qualquer momento. (...)" (CAMPOS,
Walfredo Cunha. Curso Completo de Processo Penal. 2ª Ed. rev. ampl. e
atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, pag. 537). (Grifo nosso.)

No caso em tela, a DPU busca reformar Decisão outrora examinada pelo STM e
transitada em julgado. Admitir esse proceder resultaria em extrapolar os limites da res
judicata, em claro prejuízo à segurança jurídica.

Dessa forma, resta demonstrado que o pleito Defensivo já foi objeto de análise judicial,
na qual se reconheceu a competência do CPJMar para processar e julgar o ex-Sd FN
ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO, acusado nos autos da APM nº 7000302-
23.2019.7.01.0001.

Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço do RSE, por ofensa aos
limites da coisa julgada.